Tribunal: STF
Processo: RE 107566
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-25
Data de publicação: 1987-08-25

Ementa:
TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. CAIXA ECONÔMICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECURSO A BASE DE NOVOS FATOS.
INCABIVEL, SALVO NA HIPÓTESE DO ART. 517 DO CPC, A ALTERAÇÃO DO
PEDIDO, A BASE DE OUTROS FATOS. TENDO-SE QUE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO
SE FUNDAMENTARAM NA CIRCUNSTANCIA DE SE TRATAR DE TAXA DE
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, NÃO E POSSIVEL, NA APELAÇÃO PRETENDER
A EMBARGANTE SEJA JULGADA A DEMANDA SOB O FUNDAMENTO, A BASE DE
OUTRO FATO JÁ PREEXISTENTE, QUAL O DE QUE SE TRATAVA DE TAXA PARA A
RENOVAÇÃO DA LICENCA.